Tribunal: TJDFT
Processo: 0739267-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDORA DISTRITAL. MODALIDADE CONSIGNADO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS DESCONTOS. EXTENSÃO AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS, COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.085. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, em que se discute se a limitação legal para descontos em consignação abrange os empréstimos bancários, com desconto em conta corrente.
2. Nos termos da Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c o Decreto Distrital 28.195/2007, as consignações facultativas não podem exceder ao montante de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Já com a edição da Lei 14.131/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por força da Portaria da SE/DF 130/2021, o percentual foi ampliado temporariamente para 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) têm destinação exclusiva para despesas oriundas de cartão de crédito.
3. Por meio do Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP, REsp 1872441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Na modalidade de empréstimo consignado, a autonomia da vontade do mutuário é reduzida, pois não possui meios de impedir o desconto direto em seus rendimentos. Destarte, a limitação prevista visa evitar que o indivíduo comprometa sua remuneração integral, preservando sua subsistência e a de sua família. Por outro lado, nas hipóteses de empréstimos comuns com autorização para débito em conta, destaca-se a autonomia da vontade das partes, que pactuaram livremente as disposições contratuais pertinentes. A parte devedora possui ainda a possibilidade de requerer a revogação da autorização para débito em conta, aceitando, naturalmente, as implicações decorrentes de sua escolha.

5. No caso concreto, os descontos de empréstimos consignados equivalem a 30,19% (trinta vírgula dezenove por cento), patamar dentro do percentual previsto em lei, considerando a ampliação da margem consignável autorizada pela Lei 14.131/2021 c/c a Portaria da SE/DF 130/2021.
6. Ainda que seja considerada a soma dos empréstimos consignados e comuns, totalizando 52,6% (cinquenta e dois vírgula seis por cento) de desconto nos rendimentos salariais, não se visualiza uma redução da condição pessoal da devedora abaixo do mínimo indispensável à sua sobrevivência e de sua família, justificando assim a não aplicação do distinguishing no caso concreto.
7. Precedentes desta Turma: Acórdão No 1764759, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO; Acórdão No 1647751, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão No 1615241, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT; Acórdão No 1609944, Relator Designado Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.
8. Apelação conhecida e desprovida.